Tribunal: STF
Processo: Pet 12724
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-14
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Pet autuada nesta SUPREMA CORTE a partir de decisão de declínio de competência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Federal de Joinville/SC, relativo à inquérito policial instaurado a partir da prisão em flagrante de WILLIAN FREDERICO JAEGER pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 121, § 2º, VII, combinado com o art. 14, II, do Código Penal e nos artigos 262, 286, 329 e 330, todos do Código Penal, acolhendo a manifestação do Ministério Público Federal aduzindo que a competência para analisar o presente feito é do Procurador-Geral da República, diante da possibilidade de contingência ou conexão com os crimes praticados no dia 8/1/2023, relacionados à invasão e vandalismo das sedes dos Três Poderes em Brasília/DF. 



    Segundo informou a Polícia Federal, “em atendimento de desobstrução da rodovia, por volta das 15:30h do dia 07/11/2022, no Km 138 da BR 470 (Rio do Sul/SC), manifestantes começaram a lançar paus, pedras e barras de ferro contra Policiais Rodoviários Federais, tendo um deles sido agredido violentamente na cabeça com uma barra de ferro, em ataque desferido por WILLIAN FREDERICO JAEGER, só não tendo sido verificada ocorrência mais nefasta, em virtude do uso de capacete balístico pelo Policial” (eDoc. 2, fl. 351).



    Os presentes autos foram a mim distribuídos em 28/6/2024, nos termos do art. 69, caput, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (eDoc. 4).



    Em 26/8/2024, a Procuradoria-Geral da República ofereceu Denúncia em face de WILLIAN FREDERICO JAEGER como incurso nos arts. 288 (associação criminosa) do Código Penal, e art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, observadas as regras do artigo 29, caput (concurso de pessoas), e do artigo 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal (eDoc. 12, petição STF nº 105.433/2024). 



    Em 11/10/2024, a Defesa de WILLIAN FREDERICO JAEGER apresentou defesa prévia (eDoc. 29).



    Os autos foram incluídos em pauta na Sessão Virtual de 22/11/2024 a 29/11/2024, da Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (DJe em 12/11/2024).



    Em 12/11/2024, a Defesa de WILLIAN FREDERICO JAEGER requereu “que o feito seja transferido para pauta presencial, possibilitando que este subscritor sustente oralmente, por videoconferência” (eDoc. 46).



    É o relatório. DECIDO.



    O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.



    Ademais, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, §2º, e 131, § 5º, do RISTF.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido formulado.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente